Tribunal: TJDFT
Processo: 0736320-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0736320-72.2019.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PABLO ALEXANDRE LIMA, BRUNO HENRIQUE LIMA, SELMA NATIVIDADE LIMA D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca de eventual perda do interesse recursal, tendo em vista o julgamento do Tema 1074 pelo Superior Tribunal de Justiça. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator